Tribunal: TJDFT
Processo: 0000221-86.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO N.: 0000221-86.2015.8.07.0001 RECORRENTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, LUIS PEDRO TAKADA RECORRIDO: LUIS PEDRO TAKADA, BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando o que restou decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, assim como certificado o respectivo trânsito em julgado (ID 23400657), remetam os autos ao Juízo de origem para cumprimento do julgado. Publique-se. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator